Tribunal: TJDFT
Processo: 0006059-62.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006059-62.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: TERESA FERREIRA DE MORAIS, TERESINHA DE JESUS BORGES DAMASCENO, TEREZA DA CONCEICAO MONTEIRO ABUD, TEREZA MOREIRA SILVA, TEREZA PAULA SOUZA GENOVA, TEREZINHA ALVES DA SILVA, TEREZINHA BARBOSA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, TEREZINHA MARTINS VIANA, TEREZINHA NOVAES CAETANO, THANIA LEANDRO LIMA, VALDECI PERPETUA DA MOTA ROSA, VALDENICE DOS SANTOS FONSECA, VALTER SILVA PEREIRA, VANDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MOREIRA, VANDA GOMES DE AMORIM, VERA LUCIA ARAUJO BARBOSA, VERA LUCIA PEREIRA DE MORAES, VERNON RODRIGUES DE OLIVEIRA, VILMAR ALVES CORREA, VILSON LUIZ LOPES ROGERIO, VIRGINIA MARIA ARAUJO COSTA, WALBER MARTINS COSTA, WALDIRENE LEITE COSTA, WANDA ROLIM DE SOUSA, TEREZA AMANCIO BRIGIDA DA SILVA, TEREZA CRISTINA DA SILVA LOPES, VALDIVINA QUEIROZ BARROS, VANDA DE FATIMA FERREIRA PINTO, VANILDA DA COSTA SILVERIO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA requer a desistência da habilitação, afirmando não haver necessidade de continuidade da presente execução (ID 39842478). Verifico que a requerente aduz que “já recebeu as quantias devidas, devidamente corrigidas, nos autos do precatório 0010542-33.2008.8.07.0000”. Dispõe o art. 924 do Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente Assim, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, julgo extinta a execução em relação à TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador